Tribunal: TJMT
Processo: 0001892-28.2009.8.11.0007
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001892-28.2009.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), SENA Prod. E Agenc. De Propaganda S/C (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MPEMT - ALTA FLORESTA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SENA PRODUTORA E AGENCIA DE PROPAGANDA S/C LTDA - ME - CNPJ: 01.329.580/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MPEMT - ALTA FLORESTA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E JULGOU PREJUDICADA A REMESSA.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO – LOTE NO DISTRITO INDUSTRIAL – LEI MUNICIPAL – ENCARGO CONSIDERADO DESCUMPRIDO – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – INSTAURAÇÃO, POR MAIORIA, DE INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE D
A LEI MUNICIPAL N. 2.128/2013, POR AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE, ISONOMIA E MORALIDADE – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL – MÉRITO –
EQUÍVOCO NA VALORAÇÃO DAS PROVAS – DOCUMENTOS RELATIVOS À IMÓVEL DIVERSO DO OBJETO DOS AUTOS –
ERROR IN JUDICANDO
– CARACTERIZAÇÃO – DEMONSTRAÇÃO DE QUE O ENCARGO FOI DEVIDAMENTE ATENDIDO PELA EMPRESA DONATÁRIA
APÓS A PROMULGAÇÃO DE LEI MUNICIPAL QUE RENOVA OS ENCARGOS DA DOAÇÃO
– REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO PROVIDO – REMESSA PREJUDICADA.

1. Diante da rejeição do incidente de inconstitucionalidade pelo Órgão Especial, imperioso o julgamento do mérito do recurso de apelação.

2. O
error in judicando
consiste naquele erro que se traduz em vício do Magistrado quando procede à má avaliação do fato, quando aplica sobre os fatos o direito de maneira errônea ou quando confere uma interpretação equivocada à norma; contudo, o erro na apreciação das provas não implica na nulidade da sentença, ensejando apenas a reforma do julgado pela instância
ad quem
.

3. É cediço que a Administração Pública pode doar bens públicos, desde que os fins da doação convirjam para o interesse da coletividade.

4. As
doações de bens públicos podem ser com ou sem encargos e em qualquer caso dependem de lei autorizadora, que estabeleça as condições para a sua efetivação, sendo que, em toda doação com encargo é necessária a cláusula com reversão para a eventualidade do seu descumprimento.

5.
In casu,
no exercício da atividade cognitiva que lhe é inerente, o Magistrado Singular valorou mal a prova que lhe foi submetida à apreciação, decidindo a lide de forma equivocada, com base em documentos relativos à imóvel diverso do objeto dos autos, considerou descumpridos os encargos atinentes à doação, situação que impõe a reforma da sentença.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Alta Floresta
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial, para revogar a doação feita pelo Município de Alta Floresta à Empresa
Sena Produtora e Agência de Propaganda S/C LTDA
., anulando todos os atos jurídicos decorrentes da relação jurídica e condenou a segunda a desfazer as obras eventualmente edificadas extemporaneamente no imóvel salvo, se o Município de Alta Floresta manifestar interesse na manutenção das benfeitorias construídas.

Condenou, ainda, a Empresa
Sena Produtora e Agência de Propaganda S/C LTDA
ao pagamento das custas processuais,

consignando, que o Município de Alta Floresta é isento nos termos do item 2.14.5 CNGC/MT.

Em suas razões recursais (ID ́s n. 2267771 a 2267766), o Município de Alta Floresta sustenta a ocorrência de
error in judicando
, ressaltando que, os documentos juntados pelo Ministério Público às fls. 204/206 não se referem ao imóvel objeto da lide, mas ao imóvel que foi doado ao Sindicato dos Moveleiros do Norte do Mato Grosso, os quais não poderiam ter sido usados como prova nestes autos, por não guardar qualquer relação com o imóvel mencionado na petição inicial.

Destaca que, da simples análise das fotografias juntadas pelo Ministério Público, pode se observar que o imóvel objeto da lide se localiza ao lado direito do imóvel doado ao Sindicato dos Moveleiros do Norte do Mato Grosso e a certidão elaborada pelo servidor da Promotoria de Justiça se refere à construção do referido imóvel.

Argumenta que, embora o Magistrado Singular tenha concluído pelo descumprimento das cláusulas resolutivas constantes da Lei Municipal n. 1.293/2004 (que teve o prazo alterado pela Lei Municipal n. 1.128/2013) tal situação não é a efetivamente constante dos autos, porquanto os documentos de fls. 184/192 demonstram que a Empresa Sena Produtora e Agência de Propaganda S/C LTDA cumpriu os encargos que lhe foram impostos por ocasião da doação do imóvel público.

Pontua, ainda, que, não há que se falar em inconstitucionalidade
incidenter tantum
da Lei Municipal n. 1.128/2013, uma vez que, quando da prorrogação do prazo para a construção da sede da Empresa Sena Produtora e Agência de Propaganda S/C LTDA foram observados os princípios constitucionais e administrativos cabíveis, em especial o interesse público no caso em questão.

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada integralmente a sentença recorrida, a fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A certidão de ID n. 2267776 atesta a tempestividade recursal.

Recurso isento de recolhimento do preparo recursal, por ter sido interposto pela Fazenda Pública Municipal.

As contrarrazões vieram no ID n. 2267780, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo pro
vimento do recurso de Apelação
, com a
retificação da sentença
,
ressaltando que o recorrente comprovou no curso processual que a pessoa jurídica beneficiada com a doação cumpriu com o encargo construindo sua sede denominada “Jornal da Cidade”.

Os autos foram encaminhados ao
Juiz Convocado da Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Dr. Márcio Aparecido Guedes,
em razão da decisão do Excelentíssimo Senhor Presidente deste Tribunal, Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha (CIA n. 0043563-03.2019 (ID n.
8820996).

Em virtude da determinação contida na Resolução TJ-MT/OE n. 14, de 26 de novembro de 2020, o Juiz Convocado da Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Dr. Márcio Aparecido Guedes determinou a devolução dos processos remanescentes a esta Relatora (ID n. 69641494).

Em julgamento proferido por esta egrégia Câmara, em 12-4-2021, por maioria, foi instaurado incidente de inconstitucionalidade da Lei Municipal n.
2.128/2013, com determinação de remessa dos autos para o Órgão Especial, nos termos do voto do 1o Vogal (Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal) – ID n. 102277987, ficando vencida esta Relatora quanto à desnecessidade de submissão do feito à reserva de plenário, em razão de já ter havido pronunciamento a respeito da inconstitucionalidade da referida lei em ocasião anterior (Recurso de Apelação n. 43223/2017, de Relatoria do Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal).

Ato contínuo, os autos foram remetidos ao Egrégio Órgão Especial, e, em julgamento realizado em 20/10/2022, foi rejeitada a arguição de inconstitucionalidade, nos termos do voto do Relator, o Exmo. Sr. Des. José Zuquim Nogueira, conforme acórdão de ID n. 149068675.

Em seguida, os autos foram remetidos à esta Relatora para continuidade do julgamento.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 3 de fevereiro de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Alta Floresta
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial, para revogar a doação feita pelo Município de Alta Floresta à Empresa
Sena Produtora e Agência de Propaganda S/C LTDA
., anulando todos os atos jurídicos decorrentes da relação jurídica e condenou a segunda a desfazer as obras eventualmente edificadas extemporaneamente no imóvel salvo, se o Município de Alta Floresta manifestar interesse na manutenção das benfeitorias construídas.

Condenou, ainda, a Empresa
Sena Produtora e Agência de Propaganda S/C LTDA
ao pagamento das custas processuais,

consignando, que o Município de Alta Floresta é isento nos termos do item 2.14.5 CNGC/MT.

Ressai dos autos que o Ministério Público,
ao propor a Ação Civil Pública
sub examine
, requereu a condenação do Município de Alta Floresta a assumir a posse do imóvel doado à
Sena Produtora e Agência de Propaganda S/C LTDA
, por meio da Lei Municipal n. 1.293/2004 (Lote ECL 7A com área de 465 m2, com a finalidade de construção da sede da empresa – ID n. 2267633), em razão do descumprimento das condições resolutivas consignadas na Lei n. 1.293/2004, parcialmente alterada e aditada pela Lei n. 1.302/2004, bem como no Termo de Autorização e Ocupação.

Pugnou também, pela reversão da posse e da propriedade do Lote ECL 7a ao Município de Alta Floresta e a condenação da Empresa
Sena Produtora e Agência de Propaganda S/C LTDA
a devolver ao Município a posse e propriedade do referido lote, bem como a desfazer obras eventualmente edificadas, salvo, se neste último aspecto, o Município de Alta Floresta manifestar interesse na manutenção, para si, das benfeitorias construídas.

Alega que consta do referido instrumento normativo cláusula resolutiva expressa de reversão do imóvel, cuja doação se ultimava ao Município de Alta Floresta, caso a Empresa Donatária não iniciasse a construção de sua sede, no prazo de 1 (um) ano contado da assinatura da autorização de ocupação e não concluísse no prazo de três anos, observando o mesmo termo
a quo.

Afirma que passados quase 5 (cinco) anos desde a doação e posse do imóvel, até a data da propositura da Ação Civil Pública (14-4-2009 – ID n. 2263228), a Empresa
Sena Produtora e Agência de Propaganda S/C LTDA
não construiu sua sede, situação que entende caracterizar o descumprimento da cláusula resolutiva prevista na Lei n. 1.293/2004.

Devidamente citado, o Município de Alta Floresta apresentou contestação no ID n. 2267695, noticiando que promulgou a Lei Municipal n. 2.128/2013, que outorga novos prazos para cumprimento das condições resolutivas, a saber, o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da assinatura de nova autorização de ocupação a ser emitida pelo Município para início da construção e máximo de 2 (dois) anos para a conclusão da obra, contados da data de assinatura da autorização de ocupação, razão pela qual, pugnou pelo reconhecimento da perda superveniente do objeto da presente ação e, no mérito, requer a improcedência da ação.

Instado a se manifestar,
o Ministério Público pugnou pela verificação
in loco
da existência ou não de edificação no terreno objeto da lide, além de informar a aprovação da Lei n. 2.128/2013.

O Município de Alta Floresta, no ID n. 2267741,
noticiou a conclusão da edificação, com fotografias, ressaltando o efetivo cumprimento das condições resolutivas previstas na Lei n. 2.128/2013.

Por sua vez,
o Ministério Público nos ID ́s n. 2267750 à 2267754 manifestou pela declaração da inconstitucionalidade,
incidenter tantum
, da Lei Municipal n. 2.128/2013, por afrontar os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, isonomia e moralidade, em razão da autorização ao Poder Executivo de conceder novos prazos para o cumprimento de cláusulas resolutivas já ocorridas
, contrariando, assim, o disposto nos artigos 100 e 101 do Código Civil/2002, por entender que a doação de imóveis públicos deve obedecer aos critérios insculpidos na lei que os desafetou.

Após regular processamento do feito, o Magistrado Singular rejeitou a preliminar de carência da ação por ausência de interesse processual e, no mérito, julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial, por entender que,
a ré Sena Produtora e Agência de Propaganda S/C LTDA apresentou uma edificação em alvenaria inacabada e também lacrada com peças de madeira (fls. 204), conforme se vê dos anexos fotográficos de fls. 205/206, sendo que tais fatos e documentos não foram impugnados pela mesma, eis que revel.

Destacou, ainda, que,
não obstante no documento de fls. 124/134 o Município mencione que a ré cumpriu a cláusula resolutiva (item “d” de fls. 77), tal afirmação não subsiste se cotejada com os documentos de fls. 204/206, juntados pelo Ministério Público, que comprovam que no local foi apenas levantada uma edificação em alvenaria inacabada e, também, lacrada com peças de madeira que, indubitavelmente, não é a sede da Empresa Ré, pois encontra-se fechada e inabitada.

Consignou, por fim, que,
os encargos atinentes à doação não restaram cumpridos pela primeira demandada, sendo claro o direito do Parquet Estadual de ver restituído o imóvel doado, ante o ato administrativo ter perdido sua finalidade pública.

Do Recurso de Apelação

Irresignado, o Município de Alta Floresta sustenta a ocorrência de
error in judicando
, ressaltando que, os documentos juntados pelo Ministério Público às fls. 204/206 não se referem ao imóvel objeto da lide, mas ao imóvel que foi doado ao Sindicato dos Moveleiros do Norte do Mato Grosso, os quais não poderiam ter sido usados como prova nestes autos, por não guardar qualquer relação com o imóvel mencionado na petição inicial.

Inicialmente, impende ressaltar que
o
error in judicando
consiste naquele erro que se traduz em vício do Magistrado quando procede à má avaliação do fato, quando aplica sobre os fatos o direito de maneira errônea ou quando confere uma interpretação equivocada à norma.

Resulta de tais procedimentos que o julgador terminará por decidir injustamente, já que o decidido não se coadunará com o pronunciamento que deveria ser apresentado para a correta regulação da relação jurídica entre as partes envolvidas em litígio.

Sobre o
error in judicando
, elucida o doutrinador Barbosa Moreira:

o error in iudicando é resultante da má apreciação da questão de direito (v.g., entendeu-se aplicável norma jurídica impertinente ao caso) ou de fato (v.g., passou despercebido um documento, interpretou-se mal o depoimento de uma testemunha), ou de ambas, pedindo-se em conseqüência a REFORMA da decisão, acoimada de injusta, de forma que o objeto do juízo de mérito no recurso identifica-se com o objeto da atividade cognitiva no grau inferior da jurisdição.
(BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. V.5, 12a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 267).

Como se sabe, é
lícito à Administração fazer doações de bens móveis ou imóveis desafetados do uso público, e comumente o faz para incentivar construções e atividades particulares de interesse coletivo, nos termos do art. 37, XXI, da Constituição Federal.

A Lei 8.666/93 por sua vez, em seu art. 17, estabelece que a
alienação de bens da Administração Pública, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas:

(...) I - quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para órgãos da administração direta e entidades autárquicas e fundacionais, e, para todos, inclusive as entidades paraestatais, dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade de concorrência, esta dispensada nos seguintes casos:

(...)

b) doação, permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da administração pública, de qualquer esfera de governo, ressalvado o disposto nas alíneas f, h e i;

(...) § 1o Os imóveis doados com base na alínea b do inciso I deste artigo, cessadas as razões que justificaram a sua doação, reverterão ao patrimônio da pessoa jurídica doadora, vedada a sua alienação pelo beneficiário.

(...) § 4o A doação com encargo será licitada e de seu instrumento constarão, obrigatoriamente os encargos, o prazo de seu cumprimento e cláusula de reversão, sob pena de nulidade do ato, sendo dispensada a licitação no caso de interesse público devidamente justificado (...)

Com efeito, essas doações de bens públicos podem ser com ou sem encargos e em qualquer caso dependem de lei autorizadora, que estabeleça as condições para a sua efetivação, sendo que, em toda doação com encargo é necessária a cláusula com reversão para a eventualidade do seu descumprimento.

Compulsando os autos, observa-se que, no presente caso, a
Lei Municipal no 1.293/2004 teve por objeto
autorizar a criação e a desafetação de lotes públicos com a modificação de uso para lotes edificáveis, entre outras providências
.

Por sua vez, o artigo 4o da Lei n. 1.302/2004 que acrescentou a alínea
g
ao art. 2o Lei Municipal no 1.293/2004, consignou a doação de área em favor da empresa
Sena Produtora e Agência de Propaganda S/C LTDA
, com a finalidade de construção da sede da empresa, ao passo que a condição para a consumação do ato administrativo é de que dentro do prazo de um ano fosse iniciada a obra e no de três anos, contadas da assinatura da autorização de ocupação, fosse finalizada a construção, conforme consta do art. 3o da Lei n. 1.302/2004.

Veja-se:

Art. 3o Deverá constar obrigatoriamente da Autorização de Ocupação cláusula resolutiva expressa, segundo a qual o imóvel doado reverterá ao Patrimônio Público, nas seguintes condições:

I – se não for iniciada a construção no prazo máximo de 01 (um) ano, contados da data da assinatura da Autorização de Ocupação;

II – se não for concluída a obra no prazo máximo de 03 (três) anos, contados da data de assinatura da Autorização de Ocupação;

III – se for dada ao imóvel destinação diversa da finalidade da lei.

Parágrafo único: Após o cumprimento das condições deste artigo, será autorizada a lavratura da escritura definitiva de doação.

O Termo de Autorização de Ocupação foi assinado em 28 de junho de 2004 (ID n. 2267655) e, em que pese o ajuizamento da Ação Civil Pública, em 14/04/2009, no decorrer do processo, foi editada nova lei (Lei Municipal no 2.128/2013), que autorizou o Poder Executivo Municipal a conceder novo prazo para o cumprimento das cláusulas resolutivas contidas nas leis que beneficiaram as pessoas jurídicas da empresa
Sena Produtora e Agência de Propaganda S/C LTDA
e outras (ID n. 2267695).

Ressalto, outrossim que

se a doação dos imóveis não se afigura inconstitucional, também não há se falar em inconstitucionalidade na prorrogação dos prazos de doação instituída por lei anterior, por nova lei municipal, notadamente quando existir motivo razoável para a sua determinação, aplicando-se a máxima
in eo quod plus est semper inest et minus
(quem pode o mais, pode o menos).

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO –
AÇÃO DE REVERSÃO DE BENS PÚBLICOS – MUNICÍPIO DE TURMALINA – ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI LOCAL QUE RENOVA ENCARGOS DAS DOAÇÕES DE LOTES EM DISTRITO INDUSTRIAL E AUTORIZA DESISTÊNCIA DAS DEMANDAS RESCISÓRIAS OU ANULATÓRIAS
– PRECEDENTE.

Se a própria doação de imóveis públicos não é inconstitucional, descabido dizer que o seja a superveniente legislação municipal que apenas prorroga prazos ou condições da doação objeto de lei anterior.
(TJMG – AC 10697060002071001 MG – Relator: Peixoto Henriques – Órgão Julgador: 7a Câmara Cível – Data do Julgamento 15-3-2016). [Destaquei]

Ademais,
o fato de o Município ter editado uma lei estendendo o prazo para adimplência das condições resolutivas estabelecidas anteriormente em outra Lei Municipal n. 1.293/2004, por si só, não caracteriza afronta aos princípios constitucionais – mormente o da impessoalidade, vez que considerou a relevância do trabalho da empresa para o desenvolvimento daquela região específica (distante 796,4 quilômetros da Capital do Estado). Frisa-se que a edição da lei vergastada, foi submetida, ao devido trâmite e aprovação da Câmara Municipal para surtir efeito.

A Lei Municipal no 2.128/2013 manteve a cláusula de reversão da lei anterior (no 1.293/2004), inovando somente quanto à fixação de novo prazo de início dos empreendimentos, condicionado ao requerimento do beneficiário de expedição de nova autorização de ocupação, no prazo máximo de 12 meses, contados a partir da publicação e vigência da referida lei, sob pena de decadência.

In casu
, verifica-se que,
ao julgar procedentes os pedidos veiculados na inicial para declarar a nulidade do ato jurídico de doação de imóvel público, o Magistrado Singular se equivocou na interpretação das provas, tendo se baseado em documentos que não se referem ao imóvel objeto da lide (
Lote ECL – 7 A doado à Empresa Sena Produtora e Agência de Propaganda S/C LTDA
), mas ao imóvel que foi doado ao Sindicato dos Moveleiros do Norte do Mato Grosso (
Lote ECL – 8
), que foram equivocadamente juntados aos autos pelo Ministério Público no ID n. 2267757 à 2267759.

Vejamos excerto da sentença nesse ponto:

(...)
É incontroverso nos autos que a ré SENA PRODUTORA E AGÊNCIA DE PROPAGANDA S C LTDA “apresentou uma edificação em alvenaria inacabada e, também, lacrada com peças de madeira” – (fls.204), conforme se vê dos anexos fotográficos de fls. 205/206, sendo que tais fatos e documentos não foram impugnados pela mesma, eis que revel.

Não há dúvida de que a prestação de serviços de comunicação, escrita ou falada, é de extrema importância para sociedade, revelando-se excelente prestação de serviço social. Todavia, é relevante também anotar que não estamos discutindo na ação em questão a essência da prestação de serviços da ré Sena Produtora e Agência de Propaganda S C Ltda., mas, sim, da doação do terreno que fora recebida por ela para fins de construção da sede de sua empresa, objetivando a valorização de toda àquela área.

Não obstante no documento de fls. 124/134
o Município mencione que a ré cumpriu a cláusula resolutiva (item “d” de fls. 77), tal afirmação não subsiste se cotejada com os documentos de fls. 204/206, juntados pelo Ministério Público, que comprovam que no local foi apenas levantada uma edificação em alvenaria inacabada e, também, lacrada com peças de madeira que, indubitavelmente, NÃO É A SEDE DA EMPRESA RÉ, pois encontra-se fechada e inabitada
. (...)

Como se vê, no exercício da atividade cognitiva que lhe é inerente, o julgador de origem valorou mal a prova que lhe foi submetida à apreciação, decidindo a lide de forma equivocada.

Tal erro de julgamento afigura-se ainda mais evidente quando da leitura da certidão expedida pelo Técnico Administrativo do Ministério Público colacionada no ID n. 2267759, mencionada pelo Magistrado Singular na sentença, que diz respeito à realização de diligência para constatar o estado em que se encontrava a construção da
sede do Sindicato dos Moveleiros do Norte do Mato Grosso
,
in verbis:

(...) Certifico e dou fé, eu, técnico administrativo abaixo assinado, que, nesta data, cumprindo determinação verbal da Exma. Sra. Dra. Liane Amélia Chaves, Promotora de Justiça, diligenciei até a Rua Ivandelina Rosa Nazário, Quadra 7, Lote ECL – 8, Setor RI, nesta cidade,
visando constatar o estado em que se encontra a construção da

sede do Sindicato dos Moveleiros do Norte do Mato Grosso.

Estando lá, tive acesso somente à parte externa da construção, pois a edificação estava lacrada com peças de madeira, ocasião em que constatei se tratar de uma construção em alvenaria e que encontra-se inacabada, porém, em estágio adiantado, eis que já foram construídas as paredes, e o teto também já está pronto, restando pendente a instalação de esquadrias e obras de acabamento, conforme se pode verificar nas inclusas imagens.

Vislumbra-se, ainda, que apesar de o Magistrado ter consignado
inexistir dúvidas de que a prestação de serviços de comunicação é de extrema relevância para a sociedade, revelando-se excelente prestação de serviço social, admitindo a existência de interesse público na doação do imóvel
, ao contrário do que constou da sentença, os documentos colacionados no ID n. 2267741 demonstram que os encargos atinentes à doação restaram devidamente cumpridos pela Empresa Sena Produtora e Agência de Propaganda S/C LTDA, qual seja, a conclusão das obras da sede da referida Empresa, situação que caracteriza
error in judicando
e impõe a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos veiculados na inicial da Ação Civil Pública,
porquanto o erro na apreciação das provas não implica na nulidade da sentença, ensejando apenas a reforma do julgado pela instância
ad quem
.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. SOBREPOSIÇÃO DE LOTES. PERÍCIA REALIZADA.
EQUÍVOCO NA VALORAÇÃO DA PROVA PERICIAL. ERROR IN JUDICANDO.
I- Na espécie, analisando a conclusão do expert, bem como as imagens de satélite do mapa do condomínio anexadas à perícia, é de fácil percepção a verificação de que os demandados não exercem posse injusta sobre os lotes do autor, como erroneamente afirmou a julgadora de origem. II- Pelo contrário, concluiu o engenheiro agrônomo responsável pela prova técnica que os apelados não invadiram chácara alguma e suas chácaras, ou seja, as designadas pelos no 179,179-A, 180 e 180-A, se encontravam devidamente situadas nos locais corretos, conforme mapa da cidade. III- Verifico que a julgadora da instância singela equivocou-se na interpretação do laudo na parte em que este atestou que o lote no 152A, de propriedade do requerente, encontrava-se parcialmente ocupado pelo condomínio ao lado, levando-a a entender que a invasão teria sido perpetrada pelos requeridos. IV-
Eventual equívoco na análise da prova utilizada para fundamentar a decisão configura error in judicando, pelo que passível de reforma e não de anulação. V- In casu, no exercício da atividade cognitiva que lhe é inerente, a julgadora de origem valorou mal a prova pericial que lhe foi submetida à apreciação, decidindo a lide de forma equivocada, sendo impositiva a reforma da sentença.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
(TJ-GO - 02131209020128090128, Relator: LUIZ EDUARDO DE SOUSA, Data de Julgamento: 06/11/2017, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 06/11/2017). [Destaquei]

Como se vê, a súplica recursal merece inteira acolhida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, para reformar integralmente a sentença, e julgar improcedentes os pedidos veiculados na inicial, restando
PREJUDICADA
a remessa necessária.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR (INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE - RESERVA DE PLENÁRIO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os autos me vieram conclusos após o voto vista proferido pelo douto 1a Vogal, Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal, o qual ressaltou que,
apesar de o
Julgador Singular ter
reconhecido a inconstitucionalidade da Lei
Municipal no 2.128/2013
, não fez constar tal declaração na parte dispositiva da sentença
e, entendendo que a questão trazida em debate implica, necessariamente, a apreciação da constitucionalidade, ou não da referida Lei, consignou a obrigação de que o feito seja inicialmente submetido à reserva de plenário perante o Órgão Especial deste Tribunal de Justiça.

A

Eminente 2a Vogal, Desembargadora Desa. Maria Erotides Kneip o acompanhou.

Pois bem.

Apenas para rememorar o caso, faço um breve resumo dos fatos postos à discussão.

Compulsando os autos, observa-se que a Ação Civil Pública
sub examine,
foi proposta em face da
Empresa Sena Produtora e Agência de Propaganda S/C LTDA
e do
Município de Alta Floresta (ID n. 2267625),
objetivando:

1) a condenação do Município de Alta Floresta na obrigação de não fazer, consistente em não expedir qualquer título de propriedade ou autorização de escrituração em favor da Empresa Sena Produtora e Agência de Propaganda S/C LTDA, reconhecendo-se
o advento das cláusulas resolutivas consignadas na Lei Municipal n. 1293/04 parcialmente alterada e aditada pela Lei Municipal n. 1302/04, bem como no Termo de Autorização de Ocupação e determinar a reversão da posse do imóvel ao Município de Alta Floresta/MT
;

2) a condenação do Requerido Sena Produtora e Agência de Propaganda S/C LTDA a devolver ao Município de Alta Floresta a posse do lote ECL 7a, assim como desfazer obras eventualmente ali edificadas, salvo, nesse último aspecto, se o Município de Alta Floresta manifestar interesse na manutenção, para si, das benfeitorias construídas.

O fundamento da inicial para a reversão da doação do imóvel público ao Município de Barra do Garças se resume ao descumprimento pela Empresa
Sena Produtora e Agência de Propaganda S/C LTDA
da cláusula resolutiva do Termo de doação do imóvel Lote ECL 7a, sob o argumento de que, decorridos quase 5 (cinco) anos desde a doação e posse do imóvel, até a data da propositura da Ação Civil Pública (14-4-2009 – ID n. 2263228),
a Empresa
Sena Produtora e Agência de Propaganda S/C LTDA
não teria construído sua sede, situação que entende caracterizar o descumprimento da cláusula resolutiva prevista na Lei n. 1.293/2004
.

Ato contínuo, por ocasião da apresentação de contestação pelo Município de Barra do Garças (
ID n. 2267695), o referido ente público noticiou que promulgou a
Lei Municipal n. 2.128/2013
,
que outorga novos prazos para cumprimento das condições resolutivas, a saber, o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da assinatura de nova autorização de ocupação a ser emitida pelo Município para início da construção e máximo de 2 (dois) anos para a conclusão da obra, contados da data de assinatura da autorização de ocupação
; razão pela qual, pugnou pelo reconhecimento da perda superveniente do objeto da presente ação e, no mérito, requer a improcedência da ação.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela verificação
in loco
da existência ou não de edificação no terreno objeto da lide, além de informar a aprovação da Lei n. 2.128/2013.

O Município de Alta Floresta, no ID n. 2267741, noticiou a conclusão da edificação,
juntando ainda fotografias que comprovam a construção da sede
Empresa
Sena Produtora e Agência de Propaganda S/C LTDA
, com nome fantasia JORNAL DA CIDADE
(ID n. 2267744), ressaltando o efetivo cumprimento das condições resolutivas previstas na Lei n. 2.128/2013.

Por sua vez, o Ministério Público nos ID ́s n. 2267750 à 2267754 manifestou pela declaração da inconstitucionalidade,
incidenter tantum
, da Lei Municipal n. 2.128/2013, por afrontar os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, isonomia e moralidade, em razão da autorização ao Poder Executivo de conceder novos prazos para o cumprimento de cláusulas resolutivas já ocorridas, contrariando, assim, o disposto nos artigos 100 e 101 do Código Civil/2002, por entender que a doação de imóveis públicos deve obedecer aos critérios insculpidos na lei que os desafetou.

Ao julgar o feito (ID n. 2267762), o Magistrado Singular decretou a revelia da
Empresa
Sena Produtora e Agência de Propaganda S/C LTDA
, rejeitou a preliminar de carência da ação por ausência de interesse processual, reconhecendo a inconstitucionalidade
incidenter tantum
da
Lei Municipal n. 2.128/2013, por afronta ao princípio da legalidade, previsto no art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal.

No mérito, julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial,
para revogar a doação feita pelo Município de Alta Floresta à Empresa Sena Produtora e Agência de Propaganda S/C LTDA., anulando todos os atos jurídicos decorrentes da relação jurídica e condenou a segunda a desfazer as obras eventualmente edificadas extemporaneamente no imóvel salvo, se o Município de Alta Floresta manifestar interesse na manutenção das benfeitorias construídas
; por entender que, a ré Sena Produtora e Agência de Propaganda S/C LTDA apresentou uma edificação em alvenaria inacabada e também lacrada com peças de madeira (fls. 204), conforme se vê dos anexos fotográficos de fls. 205/206, sendo que tais fatos e documentos não foram impugnados pela mesma, eis que revel.

Destacou, ainda, que,
não obstante no documento de fls. 124/134 o Município mencione que a ré cumpriu a cláusula resolutiva (item “d” de fls. 77), tal afirmação não subsiste se cotejada com os documentos de fls. 204/206, juntados pelo Ministério Público, que comprovam que no local foi apenas levantada uma edificação em alvenaria inacabada e, também, lacrada com peças de madeira que, indubitavelmente, não é a sede da Empresa Ré, pois encontra-se fechada e inabitada.

Consignou, por fim, que,
os encargos atinentes à doação não restaram cumpridos pela primeira demandada, sendo claro o direito do Parquet Estadual de ver restituído o imóvel doado, ante o ato administrativo ter perdido sua finalidade pública.

Pois bem.

Como se sabe, nos termos dos artigos 948 e 948 do CPC, a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público, arguida em sede de controle difuso, somente deverá ser submetida à reserva de plenário, caso a arguição for acolhida, de forma que,
sendo rejeitada, o julgamento terá prosseguimento perante a Turma ou à Câmara à qual competir o conhecimento do processo
.

Veja-se:

Art. 948.
Arguida, em controle difuso, a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público
, o relator, após ouvir o Ministério Público e as partes,
submeterá a questão à turma ou à câmara à qual competir o conhecimento do processo
.

Art. 949. Se a arguição for:

I - rejeitada, prosseguirá o julgamento
;

II - acolhida, a questão será submetida ao plenário do tribunal ou ao seu órgão especial, onde houver.
[Destaquei]

Essa é a lição de Humberto Theodoro Júnior:

A arguição é feita perante o órgão do tribunal encarregado do julgamento do processo (Turma ou Câmara).
Esse órgão parcial não tem competência para declarar a inconstitucionalidade, mas pode perfeitamente reconhecer a constitucionalidade da norma impugnada e a irrelevância da arguição dos interessados.

Assim, "se a alegação for rejeitada, prosseguirá o julgamento" da causa (art. 481). E a decisão é irrecorrível.
(Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 54a ed., Forense, p. 755/756). [Destaquei]

No mesmo sentido:

A previsão de rejeição do incidente contida no art. 949 do Novo CPC diz respeito exclusivamente à decisão pela inadmissibilidade (não cabimento) quanto à decisão de improcedência (declaração de constitucionalidade). Não se estranhe a afirmação de que o órgão colegiado pode julgar o mérito do incidente, desde que declare a constitucionalidade da norma, já que para tal decisão há competência do órgão fracionário. O que não se admite, nos termos do art. 97 da CF, é a declaração de inconstitucionalidade por tal órgão judiciário.
(Daniel Amorim Assumpção Neves, Novo Código de Processo Civil Comentado, Ed. JusPodivm, 2016, p. 1.544).

Com efeito, a afetação ao órgão especial (reserva de plenário) somente é obrigatória quando o órgão fracionário pretende declarar a inconstitucionalidade (art. 949, I, e parágrafo único do CPC, e Súmula Vinculante 10, a
contrario sensu
), situação não evidenciada na hipótese dos autos.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OFENSA AOS ARTIGOS 489, § 1o, VI, E, 1.022, II, AMBOS, DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO DA EXEGESE DO ARTIGO 949, II, DO CPC/2015. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE PROPRIEDADE DO MESMO TITULAR. SÚMULA 166 DO STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não se configura a alegada ofensa aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide, fundamentando seu proceder de acordo com os fatos apresentados e com a interpretação dos regramentos legais que entendeu aplicáveis, demonstrando as razões de seu convencimento.

2.
A afetação ao órgão especial (reserva de plenário; full bench) somente é obrigatória quando o órgão fracionário pretende declarar a inconstitucionalidade (art. 949, I, e parágrafo único do CPC, e Súmula Vinculante 10, a contrario sensu), o que não se verifica na espécie.

3. Não constitui o fato gerador do ICMS o transporte de mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade, pois neste caso não há a circulação jurídica do bem que ocasione a transferência de titularidade e tampouco há a caracterização de ato mercantil na operação.

4. Aliás, consoante o enunciado da Súmula 166 do STJ, "Não constitui fato gerador de ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte." (Súmula 166 do STJ).

5. A multa do art. 1.021, § 1o, do CPC, em regra, não deve ser aplicada automaticamente com o não conhecimento ou não provimento unânime do agravo interno, devendo ficar demonstrada a finalidade procrastinadora ou abusiva, a ser examinada caso a caso. Precedentes do STJ.

6. Agravo interno parcialmente provido.
(STJ – AgInt no AREsp 1488419/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 19/09/2019). [Destaquei]

Com a devida vênia aos Eminentes Vogais entendo desnecessária a submissão do presente feito à reserva de plenário perante o Órgão Especial,
pois conforme consignado em meu voto, a questão relativa à inconstitucionalidade da Lei Municipal n.
2.128/2013 foi por mim rejeitada e por essa razão dei continuidade ao julgamento do mérito do recurso de apelação interposto pelo Município de Barra do Garças
, consonância com as disposições dos artigos 948 e 949 do CPC.

A propósito, transcrevo o trecho do voto proferido por esta Relatora que trata da rejeição da inconstitucionalidade da referida lei,
in verbis:

(...)

Ressalto, outrossim que se a doação dos imóveis não se afigura inconstitucional,
também não há se falar em inconstitucionalidade na prorrogação dos prazos de doação instituída por lei anterior, por nova lei municipal, notadamente quando existir motivo razoável para a sua determinação, aplicando-se a máxima in eo quod plus est semper inest et minus (quem pode o mais, pode o menos).

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO –
AÇÃO DE REVERSÃO DE BENS PÚBLICOS – MUNICÍPIO DE TURMALINA – ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI LOCAL QUE RENOVA ENCARGOS DAS DOAÇÕES DE LOTES EM DISTRITO INDUSTRIAL E AUTORIZA DESISTÊNCIA DAS DEMANDAS RESCISÓRIAS OU ANULATÓRIAS
– PRECEDENTE.

Se a própria doação de imóveis públicos não é inconstitucional, descabido dizer que o seja a superveniente legislação municipal que apenas prorroga prazos ou condições da doação objeto de lei anterior.
(TJMG – AC 10697060002071001 MG – Relator: Peixoto Henriques – Órgão Julgador: 7a Câmara Cível – Data do Julgamento 15-3-2016). [Destaquei]

Ademais, o
fato de o Município ter editado uma lei estendendo o prazo para adimplência das condições resolutivas estabelecidas anteriormente em outra Lei Municipal n. 1.293/2004, por si só, não caracteriza afronta aos princípios constitucionais – mormente o da impessoalidade, vez que considerou a relevância do trabalho da empresa para o desenvolvimento daquela região específica (distante 796,4 quilômetros da Capital do Estado). Frisa-se que a edição da lei vergastada, foi submetida, ao devido trâmite e aprovação da Câmara Municipal para surtir efeito.

A Lei Municipal no 2.128/2013 manteve a cláusula de reversão da lei anterior (no 1.293/2004), inovando somente quanto à fixação de novo prazo de início dos empreendimentos
, condicionado ao requerimento do beneficiário de expedição de nova autorização de ocupação, no prazo máximo de 12 meses, contados a partir da publicação e vigência da referida lei, sob pena de decadência.

(...)

Ademais, em caso semelhante a estes autos (Recurso de Apelação n.
43223/2017, de Relatoria do Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal)
, esta egrégia Câmara afastou a preliminar de inconstitucionalidade da
Lei Municipal no 2.138/2013, ocasião em que não houve o encaminhamento do feito à reserva de plenário, justamente por ter sido reconhecida a legalidade da dilação do prazo para cumprimento dos encargos em doação de imóveis públicos.

Veja-se:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA – NÃO CUMPRIMENTO DA CONDIÇÃO DE DOAÇÃO – FINALIZAÇÃO DAS OBRAS – EDIÇÃO DE NOVA LEI QUE ESTENDE OS PRAZOS PARA A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO
– SENTENÇA DE IMPROCÊDENCIA –
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM, DA LEI MUNICIPAL No 2.138/2013 – NÃO DECLARAÇÃO – PREJUÍZOS AO ENTE PÚBLICO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 30 e 37, DA CARTA MAGNA E 185, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - PRIMAZIA DOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E INTERESSE PÚBLICO
– SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.
Considerando a permissão expressa na Constituição Federal quanto à doação de imóveis públicos, bem como a constitucionalidade da lei em doar o bem em favor do particular, a possibilidade de dilação do prazo para cumprimento dos encargos é legal.
(TJ-MT - APL: 00018905820098110007 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 17/06/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 31/07/2019). [Destaquei]

Assim, considerando que esta Relatora em seu voto afastou a arguição de inconstitucionalidade da Lei Municipal n.
2.128/2013, bem como que já houve pronunciamento a respeito da inconstitucionalidade da referida lei municipal por esta egrégia Câmara em ocasião anterior (julgamento do Recurso de Apelação
n
.
43223/2017, de Relatoria do Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal)
, peço vênia aos Eminentes Vogais, para manter meu posicionamento quanto à desnecessidade de remessa do presente feito à reserva de plenário perante o Colendo Órgão Especial, nos termos dos artigos 948 e 949 do CPC.

É como voto.

VOTO COMPLEMENTAR

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Alta Floresta
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial, para revogar a doação feita pelo Município de Alta Floresta à Empresa
Sena Produtora e Agência de Propaganda S/C LTDA
., anulando todos os atos jurídicos decorrentes da relação jurídica e condenou a segunda a desfazer as obras eventualmente edificadas extemporaneamente no imóvel salvo, se o Município de Alta Floresta manifestar interesse na manutenção das benfeitorias construídas.

Condenou, ainda, a Empresa
Sena Produtora e Agência de Propaganda S/C LTDA
ao pagamento das custas processuais,

consignando, que o Município de Alta Floresta é isento nos termos do item 2.14.5 CNGC/MT.

Ressai dos autos que o Ministério Público,
ao propor a Ação Civil Pública
sub examine
, requereu a condenação do Município de Alta Floresta a assumir a posse do imóvel doado à
Sena Produtora e Agência de Propaganda S/C LTDA
, por meio da Lei Municipal n. 1.293/2004 (Lote ECL 7A com área de 465 m2, com a finalidade de construção da sede da empresa – ID n. 2267633), em razão do descumprimento das condições resolutivas consignadas na Lei n. 1.293/2004, parcialmente alterada e aditada pela Lei n. 1.302/2004, bem como no Termo de Autorização e Ocupação.

Pugnou também, pela reversão da posse e da propriedade do Lote ECL 7a ao Município de Alta Floresta e a condenação da Empresa
Sena Produtora e Agência de Propaganda S/C LTDA
a devolver ao Município a posse e propriedade do referido lote, bem como a desfazer obras eventualmente edificadas, salvo, se neste último aspecto, o Município de Alta Floresta manifestar interesse na manutenção, para si, das benfeitorias construídas.

Alega que consta do referido instrumento normativo cláusula resolutiva expressa de reversão do imóvel, cuja doação se ultimava ao Município de Alta Floresta, caso a Empresa Donatária não iniciasse a construção de sua sede, no prazo de 1 (um) ano contado da assinatura da autorização de ocupação e não concluísse no prazo de três anos, observando o mesmo termo
a quo.

Afirma que passados quase 5 (cinco) anos desde a doação e posse do imóvel, até a data da propositura da Ação Civil Pública (14-4-2009 – ID n. 2263228), a Empresa
Sena Produtora e Agência de Propaganda S/C LTDA
não construiu sua sede, situação que entende caracterizar o descumprimento da cláusula resolutiva prevista na Lei n. 1.293/2004.

Devidamente citado, o Município de Alta Floresta apresentou contestação no ID n. 2267695, noticiando que promulgou a Lei Municipal n. 2.128/2013, que outorga novos prazos para cumprimento das condições resolutivas, a saber, o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da assinatura de nova autorização de ocupação a ser emitida pelo Município para início da construção e máximo de 2 (dois) anos para a conclusão da obra, contados da data de assinatura da autorização de ocupação, razão pela qual, pugnou pelo reconhecimento da perda superveniente do objeto da presente ação e, no mérito, requer a improcedência da ação.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela verificação
in loco
da existência ou não de edificação no terreno objeto da lide, além de informar a aprovação da Lei n. 2.128/2013.

O Município de Alta Floresta, no ID n. 2267741, noticiou a conclusão da edificação, com fotografias, ressaltando o efetivo cumprimento das condições resolutivas previstas na Lei n. 2.128/2013.

Por sua vez, o Ministério Público nos ID ́s n. 2267750 à 2267754 manifestou pela declaração da inconstitucionalidade,
incidenter tantum
, da Lei Municipal n. 2.128/2013, por afrontar os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, isonomia e moralidade, em razão da autorização ao Poder Executivo de conceder novos prazos para o cumprimento de cláusulas resolutivas já ocorridas, contrariando, assim, o disposto nos artigos 100 e 101 do Código Civil/2002, por entender que a doação de imóveis públicos deve obedecer aos critérios insculpidos na lei que os desafetou.

Após regular processamento do feito, o Magistrado Singular rejeitou a preliminar de carência da ação por ausência de interesse processual e, no mérito, julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial, por entender que,
a ré Sena Produtora e Agência de Propaganda S/C LTDA apresentou uma edificação em alvenaria inacabada e também lacrada com peças de madeira (fls. 204), conforme se vê dos anexos fotográficos de fls. 205/206, sendo que tais fatos e documentos não foram impugnados pela mesma, eis que revel.

Destacou, ainda, que,
não obstante no documento de fls. 124/134 o Município mencione que a ré cumpriu a cláusula resolutiva (item “d” de fls. 77), tal afirmação não subsiste se cotejada com os documentos de fls. 204/206, juntados pelo Ministério Público, que comprovam que no local foi apenas levantada uma edificação em alvenaria inacabada e, também, lacrada com peças de madeira que, indubitavelmente, não é a sede da Empresa Ré, pois encontra-se fechada e inabitada.

Consignou, por fim, que,
os encargos atinentes à doação não restaram cumpridos pela primeira demandada, sendo claro o direito do Parquet Estadual de ver restituído o imóvel doado, ante o ato administrativo ter perdido sua finalidade pública.

Iniciado o presente julgamento em 5-4-2021, esta Relatora
deu provimento ao presente recurso, para reformar integralmente a sentença, e julgar improcedentes os pedidos veiculados na inicial, restando prejudicada a remessa necessária
; contudo, em 12-4-2021, por maioria, foi instaurado incidente de inconstitucionalidade da Lei Municipal n.
2.128/2013, nos termos do voto do
1o Vogal, Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal, ficando vencida esta Relatora.

Em 20/10/2022, o Órgão Especial, por unanimidade, foi rejeitada a arguição de inconstitucionalidade, nos termos do voto do Relator, o Exmo. Sr. Des. José Zuquim Nogueira, conforme acórdão de ID n. 149068675; sendo os autos devolvidos a esta egrégia Câmara para a continuidade do julgamento de mérito do recurso de apelação / remessa necessária.

Para evitar tautologia, peço vênia para transcrever a íntegra do voto mérito proferido por esta Relatora por ocasião do julgamento colegiado realizado em

5-4-2021, porquanto na referida ocasião, já me posicionei no sentido de que restou caracterizado
error in judicando
, em decorrência da demonstração pelo Apelante de que o encargo foi devidamente atendido pela empresa donatária após a promulgação de Lei Municipal que renova os encargos da doação,
in litteris:

Do Recurso de Apelação

Irresignado, o Município de Alta Floresta sustenta a ocorrência de error in judicando, ressaltando que, os documentos juntados pelo Ministério Público às fls. 204/206 não se referem ao imóvel objeto da lide, mas ao imóvel que foi doado ao Sindicato dos Moveleiros do Norte do Mato Grosso, os quais não poderiam ter sido usados como prova nestes autos, por não guardar qualquer relação com o imóvel mencionado na petição inicial.

Inicialmente, impende ressaltar que
o error in judicando consiste naquele erro que se traduz em vício do Magistrado quando procede à má avaliação do fato, quando aplica sobre os fatos o direito de maneira errônea ou quando confere uma interpretação equivocada à norma.

Resulta de tais procedimentos que o julgador terminará por decidir injustamente, já que o decidido não se coadunará com o pronunciamento que deveria ser apresentado para a correta regulação da relação jurídica entre as partes envolvidas em litígio.

Sobre o error in judicando, elucida o doutrinador Barbosa Moreira:

o error in iudicando é resultante da má apreciação da questão de direito (v.g., entendeu-se aplicável norma jurídica impertinente ao caso) ou de fato (v.g., passou despercebido um documento, interpretou-se mal o depoimento de uma testemunha), ou de ambas, pedindo-se em conseqüência a REFORMA da decisão, acoimada de injusta, de forma que o objeto do juízo de mérito no recurso identifica-se com o objeto da atividade cognitiva no grau inferior da jurisdição.

(BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. V.5, 12a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 267).

Como se sabe, é
lícito à Administração fazer doações de bens móveis ou imóveis desafetados do uso público, e comumente o faz para incentivar construções e atividades particulares de interesse coletivo, nos termos do art. 37, XXI, da Constituição Federal.

A Lei 8.666/93 por sua vez, em seu art. 17, estabelece que a alienação de bens da Administração Pública, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas:

(...) I - quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para órgãos da administração direta e entidades autárquicas e fundacionais, e, para todos, inclusive as entidades paraestatais, dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade de concorrência, esta dispensada nos seguintes casos:

(...)

b) doação, permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da administração pública, de qualquer esfera de governo, ressalvado o disposto nas alíneas f, h e i;

(...) § 1o Os imóveis doados com base na alínea b do inciso I deste artigo, cessadas as razões que justificaram a sua doação, reverterão ao patrimônio da pessoa jurídica doadora, vedada a sua alienação pelo beneficiário.

(...) § 4o A doação com encargo será licitada e de seu instrumento constarão, obrigatoriamente os encargos, o prazo de seu cumprimento e cláusula de reversão, sob pena de nulidade do ato, sendo dispensada a licitação no caso de interesse público devidamente justificado (...)

Com efeito, essas doações de bens públicos podem ser com ou sem encargos e em qualquer caso dependem de lei autorizadora, que estabeleça as condições para a sua efetivação, sendo que, em toda doação com encargo é necessária a cláusula com reversão para a eventualidade do seu descumprimento.

Compulsando os autos, observa-se que, no presente caso, a
Lei Municipal no 1.293/2004 teve por objeto autorizar a criação e a desafetação de lotes públicos com a modificação de uso para lotes edificáveis, entre outras providências.

Por sua vez, o artigo 4o da Lei n. 1.302/2004 que acrescentou a alínea g ao art. 2o Lei Municipal no 1.293/2004, consignou a doação de área em favor da empresa Sena Produtora e Agência de Propaganda S/C LTDA, com a finalidade de construção da sede da empresa, ao passo que a condição para a consumação do ato administrativo é de que dentro do prazo de um ano fosse iniciada a obra e no de três anos, contadas da assinatura da autorização de ocupação, fosse finalizada a construção, conforme consta do art. 3o da Lei n. 1.302/2004.

Veja-se:

Art. 3o Deverá constar obrigatoriamente da Autorização de Ocupação cláusula resolutiva expressa, segundo a qual o imóvel doado reverterá ao Patrimônio Público, nas seguintes condições:

I – se não for iniciada a construção no prazo máximo de 01 (um) ano, contados da data da assinatura da Autorização de Ocupação;

II – se não for concluída a obra no prazo máximo de 03 (três) anos, contados da data de assinatura da Autorização de Ocupação;

III – se for dada ao imóvel destinação diversa da finalidade da lei.

Parágrafo único: Após o cumprimento das condições deste artigo, será autorizada a lavratura da escritura definitiva de doação.

O Termo de Autorização de Ocupação foi assinado em 28 de junho de 2004 (ID n. 2267655) e, em que pese o ajuizamento da Ação Civil Pública, em 14/4/2009, no decorrer do processo, foi editada nova lei (Lei Municipal no 2.128/2013), que autorizou o Poder Executivo Municipal a conceder novo prazo para o cumprimento das cláusulas resolutivas contidas nas leis que beneficiaram as pessoas jurídicas da empresa Sena Produtora e Agência de Propaganda S/C LTDA e outras (ID n. 2267695).

Ressalto, outrossim que

se a doação dos imóveis não se afigura inconstitucional, também não há se falar em inconstitucionalidade na prorrogação dos prazos de doação instituída por lei anterior, por nova lei municipal, notadamente quando existir motivo razoável para a sua determinação, aplicando-se a máxima in eo quod plus est semper inest et minus (quem pode o mais, pode o menos).

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO –
AÇÃO DE REVERSÃO DE BENS PÚBLICOS – MUNICÍPIO DE TURMALINA – ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI LOCAL QUE RENOVA ENCARGOS DAS DOAÇÕES DE LOTES EM DISTRITO INDUSTRIAL E AUTORIZA DESISTÊNCIA DAS DEMANDAS RESCISÓRIAS OU ANULATÓRIAS
– PRECEDENTE.

Se a própria doação de imóveis públicos não é inconstitucional, descabido dizer que o seja a superveniente legislação municipal que apenas prorroga prazos ou condições da doação objeto de lei anterior.
(TJMG – AC 10697060002071001 MG – Relator: Peixoto Henriques – Órgão Julgador: 7a Câmara Cível – Data do Julgamento 15-3-2016). [Destaquei]

Ademais, o fato de o Município ter editado uma lei estendendo o prazo para adimplência das condições resolutivas estabelecidas anteriormente em outra Lei Municipal n. 1.293/2004, por si só, não caracteriza afronta aos princípios constitucionais – mormente o da impessoalidade, vez que considerou a relevância do trabalho da empresa para o desenvolvimento daquela região específica (distante 796,4 quilômetros da Capital do Estado). Frisa-se que a edição da lei vergastada, foi submetida, ao devido trâmite e aprovação da Câmara Municipal para surtir efeito.

A Lei Municipal no 2.128/2013 manteve a cláusula de reversão da lei anterior (no 1.293/2004), inovando somente quanto à fixação de novo prazo de início dos empreendimentos, condicionado ao requerimento do beneficiário de expedição de nova autorização de ocupação, no prazo máximo de 12 meses, contados a partir da publicação e vigência da referida lei, sob pena de decadência.

In casu, verifica-se que,
ao julgar procedentes os pedidos veiculados na inicial para declarar a nulidade do ato jurídico de doação de imóvel público, o Magistrado Singular se equivocou na interpretação das provas, tendo se baseado em documentos que não se referem ao imóvel objeto da lide (
Lote ECL – 7 A doado à Empresa Sena Produtora e Agência de Propaganda S/C LTDA
), mas ao imóvel que foi doado ao Sindicato dos Moveleiros do Norte do Mato Grosso (
Lote ECL – 8
), que foram equivocadamente juntados aos autos pelo Ministério Público no ID n. 2267757 à 2267759.

Vejamos excerto da sentença nesse ponto:

(...)
É incontroverso nos autos que a ré SENA PRODUTORA E AGÊNCIA DE PROPAGANDA S C LTDA “apresentou uma edificação em alvenaria inacabada e, também, lacrada com peças de madeira” – (fls.204), conforme se vê dos anexos fotográficos de fls. 205/206, sendo que tais fatos e documentos não foram impugnados pela mesma, eis que revel.

Não há dúvida de que a prestação de serviços de comunicação, escrita ou falada, é de extrema importância para sociedade, revelando-se excelente prestação de serviço social. Todavia, é relevante também anotar que não estamos discutindo na ação em questão a essência da prestação de serviços da ré Sena Produtora e Agência de Propaganda S C Ltda., mas, sim, da doação do terreno que fora recebida por ela para fins de construção da sede de sua empresa, objetivando a valorização de toda àquela área.

Não obstante no documento de fls. 124/134
o Município mencione que a ré cumpriu a cláusula resolutiva (item “d” de fls. 77), tal afirmação não subsiste se cotejada com os documentos de fls. 204/206, juntados pelo Ministério Público, que comprovam que no local foi apenas levantada uma edificação em alvenaria inacabada e, também, lacrada com peças de madeira que, indubitavelmente, NÃO É A SEDE DA EMPRESA RÉ, pois encontra-se fechada e inabitada
. (...)

Como se vê, no exercício da atividade cognitiva que lhe é inerente, o julgador de origem valorou mal a prova que lhe foi submetida à apreciação, decidindo a lide de forma equivocada.

Tal erro de julgamento afigura-se ainda mais evidente quando da leitura da certidão expedida pelo Técnico Administrativo do Ministério Público colacionada no ID n. 2267759, mencionada pelo Magistrado Singular na sentença, que diz respeito à realização de diligência para constatar o estado em que se encontrava a construção da
sede do Sindicato dos Moveleiros do Norte do Mato Grosso
, in verbis:

(...) Certifico e dou fé, eu, técnico administrativo abaixo assinado, que, nesta data, cumprindo determinação verbal da Exma. Sra. Dra. Liane Amélia Chaves, Promotora de Justiça, diligenciei até a Rua Ivandelina Rosa Nazário, Quadra 7, Lote ECL – 8, Setor RI, nesta cidade,
visando constatar o estado em que se encontra a construção da

sede do Sindicato dos Moveleiros do Norte do Mato Grosso.

Estando lá, tive acesso somente à parte externa da construção, pois a edificação estava lacrada com peças de madeira, ocasião em que constatei se tratar de uma construção em alvenaria e que encontra-se inacabada, porém, em estágio adiantado, eis que já foram construídas as paredes, e o teto também já está pronto, restando pendente a instalação de esquadrias e obras de acabamento, conforme se pode verificar nas inclusas imagens.

Vislumbra-se, ainda, que, apesar de o Magistrado ter consignado inexistir dúvidas de que a prestação de serviços de comunicação é de extrema relevância para a sociedade, revelando-se excelente prestação de serviço social, admitindo a existência de interesse público na doação do imóvel, ao contrário do que constou da sentença, os documentos colacionados no ID n. 2267741 demonstram que os encargos atinentes à doação restaram devidamente cumpridos pela Empresa Sena Produtora e Agência de Propaganda S/C LTDA, qual seja, a conclusão das obras da sede da referida Empresa, situação que caracteriza error in judicando e impõe a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos veiculados na inicial da Ação Civil Pública,
porquanto o erro na apreciação das provas não implica na nulidade da sentença, ensejando apenas a reforma do julgado pela instância ad quem.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. SOBREPOSIÇÃO DE LOTES. PERÍCIA REALIZADA.
EQUÍVOCO NA VALORAÇÃO DA PROVA PERICIAL. ERROR IN JUDICANDO.

I- Na espécie, analisando a conclusão do expert, bem como as imagens de satélite do mapa do condomínio anexadas à perícia, é de fácil percepção a verificação de que os demandados não exercem posse injusta sobre os lotes do autor, como erroneamente afirmou a julgadora de origem.

II- Pelo contrário, concluiu o engenheiro agrônomo responsável pela prova técnica que os apelados não invadiram chácara alguma e suas chácaras, ou seja, as designadas pelos no 179,179-A, 180 e 180-A, se encontravam devidamente situadas nos locais corretos, conforme mapa da cidade.

III- Verifico que a julgadora da instância singela equivocou-se na interpretação do laudo na parte em que este atestou que o lote no 152A, de propriedade do requerente, encontrava-se parcialmente ocupado pelo condomínio ao lado, levando-a a entender que a invasão teria sido perpetrada pelos requeridos.

IV-
Eventual equívoco na análise da prova utilizada para fundamentar a decisão configura error in judicando, pelo que passível de reforma e não de anulação.

V- In casu, no exercício da atividade cognitiva que lhe é inerente, a julgadora de origem valorou mal a prova pericial que lhe foi submetida à apreciação, decidindo a lide de forma equivocada, sendo impositiva a reforma da sentença.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

(TJ-GO - 02131209020128090128, Relator: LUIZ EDUARDO DE SOUSA, Data de Julgamento: 6/11/2017, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 6/11/2017). [Destaquei]

Como se vê, a súplica recursal merece inteira acolhida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, para reformar integralmente a sentença, e julgar improcedentes os pedidos veiculados na inicial, restando
PREJUDICADA
a remessa necessária.

É como voto.

Ante o exposto, nesta oportunidade,
ratifico meu voto proferido na sessão de julgamento desta egrégia Câmara realizado em 5/4/2021 (ID n. 82376998)
, no sentido de
DAR PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação interposto
pelo Município de Alta Floresta,
para reformar integralmente a sentença, e julgar improcedentes os pedidos veiculados na inicial, restando
PREJUDICADA
a remessa necessária
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023